Tribunal: CARF
Processo: 10580.728543/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728543/2015-50
ACÓRDÃO
2401-012.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO.
Deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
22.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2015-50
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa lançada no auto de infração CFL 22, Debcad
51.077.233-1.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 696/717) interposto por ESCRITORIO DE
ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA contra o acórdão de fls. 680/690, que julgou improcedente a
impugnação de fls. 622/635, apresentadas em face dos autos de infração DEBCADs
nos 51.077.233-1 (CFL 221, fl. 2) e 51.077.234-0 (CFL 592, fls. 16/26), lavrados decorrência dos
AIOPs objetos do PAF no 10580.728542/2015-13, constituídos para a cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais nas competências
01/2011 a 12/2011.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 7/39), mediante o confronto de folhas de
pagamento, GFIPs, DIRF e contabilidade, a fiscalização verificou que, no período autuado, o
Escritório realizou uma série de pagamentos a título de serviços prestados por pessoas físicas que
constaram da DIRF, mas foram omitidos das folhas de pagamento e das GFIPs. Tais pagamentos
foram realizados (i) a advogados associados (Levantamento AA); (ii) a advogados correspondentes
(Levantamento CI); e (iii) à OAB, a título de anuidade devida pelos advogados associados,

1 Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção, conforme previsto na Lei n. 8.218, de 29.08,91, art.11, parágrafos 3. e 4., com redação da MP n. 2,158, de
24.08.01.
2 Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a" e/ou
dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., "caput" e no ,
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I, alínea “a".
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2015-50
3
considerada pela fiscalização como remuneração indireta desses advogados. Em razão dessas
constatações, além dos AIOPs (objetos do PAF no 10580.728542/2015-13), os dois AIOAs objetos
do presente processo (CFLs 22 e 59).
Intimado o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 622/635, alegando, o
parcelamento de parte das obrigações principais e a inocorrência das obrigações principais, fato
que levaria à consequente inexistência de descumprimento das obrigações acessórias. Além disso,
alegou que apresentou as folhas de salários em formato digital quando intimada a tanto pela
fiscalização.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 680/690, que julgou as
impugnações improcedentes. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/10/2015
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL COM OMISSÃO OU
INCORREÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou finanaceiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal
com omissão ou incorreção.
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO AS CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 696/717, alegando a
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa, decorrente do
indeferimento da perícia e por ter sido omisso sobre as alegações e provas apresentadas com a
impugnação, limitando-se a repetir as informações constantes do relatório fiscal; e reiteraram as
alegações constantes da impugnação.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2015-50
4
1. Admissibilidade, delimitação da lide e conexão com os AIOPs
O recurso é tempestivo3 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento dos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
Assim, diante da evidente conexão com os demais autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal, será considerado aqui o resultado do julgamento proferido no processo
correlato ao presente processo. Tal julgamento foi efetuado no PAF no 10580.728542/2015-13, no
qual foi proferido o Acórdão 2401-012.182, que rejeitou as preliminares de nulidade do acórdão
recorrido em razão de cerceamento do direito de defesa e falta de motivação e, no mérito,
considerou como ocorridos os fatos geradores, tendo dado parcial ao recurso voluntário apenas
para retificar a multa de ofício.
Dessa forma, considerada devida a obrigação principal, passa-se a analisar as
alegações específicas em relação às multas.
2. Mérito
Como relatado, as multas aplicadas correspondem aos CFLs 22 e 59.
Entendo que a multa CFL 22, deve ser integralmente cancelada, em obediência à
Súmula CARF no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Já a multa correspondente ao CFL 59, aplicada em decorrência de ter deixado a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço deve ser mantida, visto que, como decidido nos autos do
PAF no 10580.728542/2015-13, o Recorrente efetivamente deixou de arrecadar a cota dos
segurados relativamente aos pagamentos feitos aos advogados associados e correspondentes.
3. Conclusão

3 Conforme o Despacho de Encaminhamento de fl. 1649.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2015-50
5
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO EM PARTE para determinar a exclusão da multa CFL 22.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 745
DF CARF MF
Original